Tribunal: STF
Processo: HC 227020
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rondineli de Castro Ceribelli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2001, TUDO NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Os julgadores da origem concluíram que a denúncia apócrifa foi complementada por investigações sucessivas, notadamente, por campanas e diligências nos locais mencionados. Somente após isso, decretou-se a quebra do sigilo telefônico. Esse procedimento não configura qualquer nulidade. 



    - A condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A condenação do agravante se funda nas próprias interceptações telefônicas, na busca e apreensão decretada e nos depoimentos dos policiais civis confirmados em juízo. A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para absolver o agravante, é medida inviável no habeas corpus, de cognição sumária. 



    - Relativamente à causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, a Corte local decidiu que: "[...] o réu não tem direito ao beneficio previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n.º 11.343/2006, pois, como se sabe, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, afastando, pois, a incidência da referida causa de diminuição". Esseentendimento está em conformidade com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça. 



    - Agravo regimental desprovido. 



    (HC 804.948 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “absolver o paciente das acusações previstas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.”. Requer, ainda, seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da lei de drogas. “Subsidiariamente, em caso de não absolvição, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal previsto em lei em razão do paciente ser primário e portador de bons antecedentes”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    A condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. 



    Realmente, a condenação do agravante se funda nas próprias interceptações telefônicas, na busca e apreensão decretada e nos depoimentos dos policiais civis confirmados em juízo. 



    Do acórdão impugnado, extrai-se o seguinte acerca da configuração do delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006: 



    "Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais que uma simples coautoria delitiva entre os apelantes, revelando uma associação criminosa estável e permanente entre eles, para o fim de exercerem a mercancia ilícita de drogas. De fato, longe de serem comparsas eventuais, resta claro que entre os apelantes havia união de esforços, apta a caracterizar o vínculo associativo prévio exigido pelo artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 



    Em suma, diante do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, é fora de dúvida que havia planejamento estratégico e que os apelantes estavam unidos para o fim de comercializar entorpecentes, também não havendo dúvidas de que a atividade criminosa se desenvolvia havia algum tempo. Uma chácara foi alugada para armazenar a droga, carros foram utilizados pelos réus para o transporte, um deles inclusive com fundo falso próprio para armazenamento de drogas, além do que as interceptações telefônicas revelaram intenso tráfico exercido pelos réus. De fato, o conjunto probatório demonstra claramente não só a traficância, mas também a associação entre os réus para a prática de tal crime, bem evidenciadas, assim, a estabilidade e a permanência." (fls. 161/162). 



    Por sua vez, decidiu-se o que segue acerca da configuração do crime de tráfico de entorpecentes: 



    "Finalmente, restou suficientemente comprovado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado a RONDINELLI, uma vez que o referido apelante foi seguido por policiais várias vezes quando se deslocou até uma chácara em Ribeirão Pires, utilizando, para tanto, um veiculo Jetta e um veiculo Zarifa, este, aliás, dotado de fundo falso. E neste local, frequentado por Rondinelli, foram apreendidos maquinarias, aparelhos, instrumentos e insumos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, além de quase 180 quilos de cocaína, bem como anotações ligadas à traficância. Além disso, na casa de Rondinelli foi apreendida grande soma em dinheiro — R$ 42.000,00 —, em cédulas de pequeno valor e de origem incomprovada, certamente decorrente do espúrio comércio ilícito de drogas. Não é demasiado enfatizar, nesse passo, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração. [...] 



    Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 180 quilos de cocaína), - aliada às demais circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais civis, que fizeram referência ao recebimento de informações acerca da prática do tráfico pelos acusados em associação -, inviabilizam a pretendida absolvição por insuficiência de provas." (fls. 162/164).



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que pleiteia o “redimensionamento da pena ao mínimo legal previsto em lei em razão do paciente ser primário e portador de bons antecedentes”, eis que o acórdão impugnado não apreciou essa pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente